Tribunal: TJSP
Processo: 2165033-42.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos até 40 salários-mínimos – Insurgência do embargado-exequente – Descabimento – Limitação que encontra compatibilidade com o artigo 833, IV e X, do CPC – Inadmissibilidade da apreensão de bens absolutamente impenhoráveis – Decisão mantida – Recurso improvido.